Tribunal: TJBA
Processo: 8000596-23.2019.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000596-23.2019.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADENILSON SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO DE CARVALHO SANTIAGO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. ANIMAL SOLTO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 18.533,70, corrigidos monetariamente desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros desde a data da sentença.

II. Questão em discussão

2
. Discute-se a responsabilidade objetiva do Estado da Bahia pelo acidente ocorrido em rodovia estadual, no qual o veículo do autor colidiu com um muro ao desviar de animais soltos na pista, bem como a adequação dos valores arbitrados para indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo-se apenas a comprovação do dano, do nexo causal e da conduta omissiva ou comissiva do Poder Público.

4.
Restou comprovado que o acidente decorreu da negligência estatal na fiscalização e sinalização da rodovia, sendo dever do ente público adotar medidas que garantam a segurança dos usuários, como a instalação de cercas, sinalização adequada e rondas periódicas.

5.
A presença de animais na rodovia não configura caso fortuito ou força maior, mas omissão estatal em seu dever de fiscalização, inexistindo culpa exclusiva ou concorrente do autor.

6.
O valor arbitrado para os danos materiais corresponde aos prejuízos efetivamente comprovados, enquanto o montante fixado para os danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

7.
Em razão do não provimento do recurso, os honorários advocatícios recursais foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade do Estado por acidentes em rodovias decorrentes de animais soltos na pista é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano, do nexo causal e da omissão estatal quanto ao dever de fiscalização e sinalização."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de Apelação Cível n°
8000596-23.2019.8.05.0176
, tendo como Apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e como Apelado,
ADENILSON SANTOS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E N
EGAR
PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça